Tribunal: TJMT
Processo: 1030006-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030006-19.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 945.234.601-91 (RECORRIDO), WEVERTON OLIVEIRA LUZ DIAS - CPF: 016.079.541-92 (RECORRIDO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), BRUNO LEANDRO DA SILVA - CPF: 048.707.671-04 (VÍTIMA), ADISLAINE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - CPF: 047.892.941-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCOS PAIM NUNES - CPF: 695.593.681-68 (RECORRENTE), MARCOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 945.234.601-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS PAIM NUNES - CPF: 695.593.681-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICANTES. AUSÊNCIA DE
I
MPROCEDÊNCIA MANIFESTA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), visando o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
quest
ão
em discussão

consiste em
de
finir se estão presentes
os
elementos mínimos
necessários
para
a
manutenção

das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a sua improcedência, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A desavença motivada por disputa relacionada a entorpecentes, conforme relatos do próprio acusado, configura indício suficiente para a subsunção provisória
dos fatos
à qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP).

Laudo necroscópico e prova oral indicam que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo em regiões vitais, circunstância que ampara a
manutenção, por ora,
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Na fase de pronúncia, as qualificadoras devem ser mantidas, sendo sua exclusão admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a improcedência da imputação, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 28, II, e 121, §2º, I e IV; CPP,
arts
. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2576839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
11/09/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2446885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
19/04/2024; TJMT, RSE nº 0014710-96.2012.8.11.0042; TJMT,
Ap
nº 0013974-68.2018.8.11.0042; TJMT,
Ap
nº 0002578-65.2016.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão
proferida pela MM. Juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

pronunciou
Marcos Paim Nunes

como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e impronunciou
Marcos
d
a Silva Ferreira
e
Weverton Oliveira Luz Dias.

Nas razões recursais (ID
.
290123536), a defesa de
Marcos Paim Nunes
sustenta, em síntese, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima
. Alega
que o crime ocorreu em contexto de forte alteração da capacidade volitiva e cognitiva dos envolvidos, ambos sob efeito de substâncias entorpecentes, o que descaracterizaria a torpeza exigida pela jurisprudência.

Quanto à segunda qualificadora,
a defesa
argumenta que não houve surpresa para justificar a circunstância qualificadora prevista
no
art. 121, §2º,
inciso IV
, que a surpresa
c
a
paz de
qualificar o homicídio
é aquela que se

a
s
s
emelha a
traição, da emboscada ou da dissimulação, o que não se verificou na hipótese dos autos.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID
.
290123541), pugnou pelo seu improvimento, defendendo a manutenção das qualificadoras.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Jorge da Costa Lana (ID 298291370),
opinou pelo improvimento do
R
ecurso em
S
entido
E
strito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que
o presente recurso

é
tempestivo, fo
i

interposto
por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme se depreende dos autos, trata-se de processo criminal que originalmente contava com quatro acusados: Marcos Paim Nunes, Marcos da Silva Ferreira, Weverton Oliveira Luz Dias e
Adislaine
de Oliveira Sales Braga, vulgo “gordinha”, todos denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) contra a vítima Bruno Leandro da Silva.

O processo foi desmembrado em relação à acusada
Adislaine
de Oliveira Sales Braga, conforme decisão constante no ID. 290123423, em razão de ela encontrar-se em local incerto e não sabido, tendo sido citada por edital. Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 191439433) que pronunciou apenas o acusado Marcos Paim Nunes e impronunciou os acusados Marcos da Silva Ferreira e Weverton Oliveira Luz Dias por insuficiência de indícios de autoria, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, decisão esta que é objeto do recurso ora em análise.

O recorrente
Marcos Paim Nunes
pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, §2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP), sob o argumento de que não estariam configuradas no caso concreto.

Contudo,

o Recurso não merece
provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em análise, quanto à qualificadora do motivo torpe, há
indícios de
que o crime foi motivado por uma desavença relacionada ao uso de entorpecentes,
onde
a vítima teria se apropriado de uma porção de droga pertencente ao acusado.

O próprio recorrente, em seu interrogatório
, prestado na fase

judicial
(ID.

290123502)
,
assim
declar
ou
:

Marcos Paim:
Eu tinha uma pedra desse tamanho aqui, eu tinha que voltar porque eu tinha que pagar metade da pedra que tinha pegado com o
cara
fiado.

Aí eu fui, peguei, tirei uma pedrinha
pra
mim, coloquei no cachimbo e fumei. Peguei uma pedrinha, dei
pra
menina e uma pedrinha
pra
ele (vítima) e abaixei no chão e coloquei a pedra.

(...)

Voltei com a arma na mão, e falei
‘
Cadê minha pedra que estava no chão?’
,
Ele disse
,
“Não peguei nada não, não peguei nada não”. E eu
vi ele
pegando. (...)
.

A tese
defensiv
a
de que o acusado estaria sob efeito de entorpecentes, o que afastaria a torpeza da conduta, não merece acolhimento. Isso porque a embriaguez voluntária ou o consumo consciente de entorpecentes não excluem a
imputabilidade penal
,
nem neutralizam a torpeza da motivação, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
em razão do
Laudo de Necrópsia (ID. 290123541),
impossível exclui-la nesta fase processual,
devendo, pois,
ser
reservá-la

à
apreciação do Conselho de Sentença
.

O
Laudo de Necrópsia,
faz constar que
os disparos atingiram o peito, o ombro esquerdo e a coxa direita, causando ferimentos graves no pulmão e na artéria principal do coração (aorta)
,
fato que indica
, em tese,
significativa limitação à possibilidade de defesa da
vítima, justificando a subsunçã
o
provisória da conduta à qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o decote de qualificadora somente se justifica em hipóteses excepcionais
,
quando
se mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese em análise
, conforme julgado cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras,
impõe-se a manute
nção
d
a decisão

de pronúncia
, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado das circunstâncias qualifica
ntes
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-Geral de justiça,
conheço do recurso em sentido estrito

e
,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025